Tribunal: TJDFT
Processo: 0071807-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0071807-62.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VANDA SOUSA SILVA DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO POR 2 MESES Em pronunciamento anterior, determinei a intimação da parte autora/apelada para manifestação acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e da possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF, que deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025. Em resposta, a Defensoria Pública informou que “diligenciará no sentido de convocar a parte assistida a manifestar-se sobre o interesse em aderir ao Acordo Coletivo, nos termos e prazo estabelecidos pela ADPF 165, fornecendo as informações necessárias quanto aos procedimentos a serem adotados e quanto às implicações da recusa da adesão” (ID 78396788). Diante do exposto, suspenda-se a tramitação do processo pelo prazo de 2 meses. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator